Tribunal: TJPA
Processo: 0814376-24.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814376-24.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA CLARA SALES DE FREITAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora, classificada fora do número de vagas ofertadas no edital, contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter sua nomeação, sob alegação de existência de cargos vagos e contratações temporárias para função idêntica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de servidores temporários pela Administração Pública, durante o prazo de validade do certame, configura preterição arbitrária e imotivada suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (RE 837.311/PI, Tema 784) estabelece que o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas apenas se configura diante de preterição arbitrária e imotivada, devidamente comprovada.
4. A impetrante não comprovou a existência de cargos efetivos vagos suficientes para alcançar sua posição na lista de classificação, nem demonstrou que os temporários contratados estariam ocupando vagas permanentes correspondentes ao cargo para o qual prestou concurso.
5. A contratação temporária não presume, por si só, a existência de preterição, sendo necessária a demonstração inequívoca de comportamento administrativo que revele desvio de finalidade ou burla à regra do concurso público.
6. A sentença recorrida aplicou corretamente os precedentes do STF e do STJ, concluindo pela ausência de direito líquido e certo à nomeação da candidata, por inexistência de prova cabal de preterição ou de surgimento de vagas efetivas não preenchidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital depende de comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

2.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição nem assegura o direito líquido e certo à nomeação, salvo prova de que os temporários ocupam vagas efetivas e permanentes em afronta à ordem classificatória do concurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0814376-24.2024.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA CLARA SALES DE FREITAS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0814376-24.2024.8.14.0301
impetrado em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta dos autos que o autor prestou Concurso Público
para o cargo
de Professor de inglês da educação infantil, regulado pelo Edital n° 02/2020,
ficando classificada na 14ª colocação, das 07 vagas imediatas disponibilizadas.

Destaca que para o cargo concorrido há previsão de adastro de Reserva, totalizando
76 vagas para sua área, sendo que destes, apenas nove candidatos foram chamados, permanecendo ampla necessidade de provimento de cargos na rede municipal de ensino.

Relata que apesar de existirem 273 cargos vagos para a função, a Administração Pública municipal optou por realizar reiteradas contratações e renovações de contratos temporários para o desempenho das mesmas atribuições destinadas aos aprovados em concurso, o que caracteriza preterição e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa. Inclusive, em janeiro de 2024, publicou edital para contratação de 1.530 novos temporários, sem justificar a ausência de convocação dos aprovados no concurso vigente.

Dito isso, requereu seja determinada à Secretaria Municipal de Educação de Belém a sua nomeação no cargo efetivo de Professora, reconhecendo seu direito líquido e certo em razão da existência de vagas e da preterição de concursados em favor de temporários. Além disso, que a Prefeitura de Belém seja obrigada a limitar a contratação temporária a no máximo 10% do quadro, bem como que seja exigido do município o esclarecimento sobre os cargos efetivamente ocupados por temporários, com a distratação destes para a imediata nomeação dos aprovados do cadastro de reserva.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
negou a segurança pretendida, fundamentando na tese do STF (Tema 784/RE 837311/PI) segundo a qual o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas só surge se houver: Aprovação dentro do número de vagas; Preterição por inobservância da ordem de classificação; Surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso,
aliado
à comprovação de preterição arbitrária e imotivada,
demonstrada de forma cabal
.

Destacou ainda que a contratação de temporários não constitui, por si só, prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas; não há comprovação de surgimento de novas vagas efetivas para o cargo pleiteado; e nem restou comprovada a preterição arbitrária e imotivada, nem a existência de cargos vagos suficientes para alcançar a posição da impetrante, estando ausente direito líquido e certo na espécie.

Face a sentença, a impetrante interpôs a presente Apelação cível argumentando que a contratação reiterada de professores temporários pelo Município de Belém, inclusive para funções idênticas àquela que se habilitou no certame, caracteriza clara preterição dos aprovados em concurso público, o que, segundo o entendimento do STF e do STJ, viola o direito subjetivo à nomeação, principalmente diante da demonstração de vacância de cargos efetivos.

Destaca que a existência de vagas efetivas não preenchidas e a sucessiva renovação de contratos precários evidenciam a necessidade e o dever de nomeação dos candidatos aprovados. Ainda ressalta que a Administração Pública não pode invocar razões discricionárias para descumprir a ordem de nomeação quando há demonstração cabal da necessidade do serviço e do preenchimento das vagas por temporários.

Por fim, requer a reforma da sentença, para conceder a segurança pleiteada, determinando ao Município de Belém e à Secretaria Municipal de Educação sua convocação no cargo de professora, e que sejam observados os limites legais para contratação de temporários, privilegiando os concursados.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Belém refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação, a fim de que seja mantida irretocável a sentença
a quo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito subjetivo à nomeação em cargo público de candidata aprovada fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias para o exercício do cargo para o qual não prestaram concurso.

Sobre o assunto, o STF firmou entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Confira-se:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral
TEMA 784
)

Em resumo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do STF, pois o candidato foi aprovado fora do número de vagas, em cadastro de reserva, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito.

Quanto a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por apelada preterição de forma arbitrária e imotivada, destaco que a tese fixada pelo STF frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto as alegações de preterição, ao mencionar:
“...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...
”

Todavia, da análise dos argumentos lançados nos autos e dos documentos juntados, não vislumbro amparo à insurgência recursal.

Embora se constate a existência de servidores temporários, não há como afirmar que as contratações realizadas pela Administração Pública são ilegais.

A contratação de temporários não gera, por si só, o direito de ser nomeada, uma vez que quem é contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação.

Servidores temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

O mesmo entendimento prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o qual sedimentou que "
a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017).

Desta feita, não vislumbro incorreção na sentença
a quo
que denegou a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025